Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÕES DE RECEBIMENTO “AUSENTE” E “DESCONHECIDO”. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 1.132 STJ. REPETITIVO. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENTREGA NÃO REALIZADA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADE ATENDIDA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Segundo orientação firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.
2. Hígida a inicial de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, quando instruída a peça processual com prova documental de que enviada a notificação extrajudicial ao devedor, para constituição da mora, ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida. Caso em que, não bastasse o envio da notificação, ainda houve o protesto do título e a intimação por edital do devedor, consoante previsão do artigo 15 da Lei 9.492/1997
3. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor.
4. Suficiente para demonstrar a indispensável constituição em mora do devedor a carta registrada com aviso de recebimento devolvida pelos correios no endereço informado no contrato, com anotação de “ausente” e “desconhecido”. Aplicação do Tema repetitivo n. 1.132 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.